Tribunal: TJPA
Processo: 0003419-80.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003419-80.2019.8.14.0039

APELANTE: RONALDO GREGORIO DA SILVA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE E PRIVILEGIADA PELO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DOS MEIOS EMPREGADOS.

1. Compete à defesa, no processo penal, a prova das causas excludentes de ilicitude, da culpabilidade, ou das causas extintivas da punibilidade, nos termos do art. 156 do CPP.

2. O reconhecimento da legítima defesa demanda a presença de todos os requisitos listados no art. 25 do CP, de modo que a inexistência de injusta agressão praticada pela vítima impede o reconhecimento da excludente de ilicitude.

3. A reação desproporcional é incompatível com o instituto da legítima defesa, que demanda a utilização moderada dos meios necessários, compreendidos como aqueles que bastam para afastar a agressão injusta.

4. Na espécie, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o apelante usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, impossibilitando o reconhecimento da legítima defesa.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 17/04/2023 a 25/04/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de abril de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
RONALDO GREGORIO DA SILVA MAIA
, vulgo “MOTOR”,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA
que condenou o réu à pena de
0
3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime encartado no
artigo 129, §3º e §4º, do Código Penal
(lesão corporal qualificada pelo resultado morte e privilegiada pelo domínio de violenta emoção).

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na
denúncia
(ID 6049697), que em 14 de abril de 2019, o denunciado encontrava-se no “Bar do Neguinho” ingerindo bebida alcóolica desde o período matutino até que, no início da noite, desentendeu-se com a vítima João do Nascimento da Silva em decorrência do valor de R$6,00 (seis reais) relativo ao jogo de bilhar. Em razão da desavença, a vítima deixou o local e se dirigiu ao “Bar do Anderson”, sendo seguida pelo denunciado Ronaldo Gregório da Silva Maia, abordando-a de surpresa e atingindo-a com um golpe de faca do tipo canivete na região peitoral, resultando na morte da vítima. Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local, sendo preso no dia seguinte em uma chácara pela autoridade policial. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, resultando na prolação de sentença que desclassificou o delito de homicídio para lesão corporal para, em sequência, condenar o réu nas sanções previstas no
artigo 129, §3º e §4º, do Código Penal
(ID 6049714 e 6049715).

Em razões recursais (ID 6049717 e 6049718), a defesa pleiteia
a absolvição sob o fundamento de que o recorrente agiu acobertado pela causa excludente de ilicitude da legítima defesa,
pugnando pela reforma da sentença objurgada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com manutenção
in totum
da sentença recorrida (ID 6049718 - págs. 6/9 e ID 6049719 - pág. 1).

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso apelatório (ID 6049720 - págs. 7/10 e ID 6049721 - págs. 1/2).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Ultrapassada tal questão, verifico que a pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática
do crime de
lesão corporal qualificada pelo resultado morte e privilegiada pelo domínio de violenta emoção
capitulado no
artigo 129, §3º e §4º, do Código Penal
.

A esse propósito, ressalto que o §3º do art. 129 do Código Penal tipifica a conduta daquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de outrem dando causa ao indesejado e não assumido resultado morte
,
caracterizando-se como figura delitiva autenticamente preterdolosa, uma vez que na redação do tipo “o legislador deixou nítida a exigência de dolo no antecedente (lesão corporal) e somente a forma culposa no evento subsequente (morte da vítima), (...) fixando a culpa como único elemento subjetivo possível para o resultado qualificador.” (NUCCI, Guilherme.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 904 – 905 da versão digital).

A causa de diminuição de um sexto a um terço disposta na parte final do §4º do art. 129 do CP, por sua vez, aplica-se ao agente que pratica lesão corporal sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, justificando-se a redução da pena pelo menor grau de reprovação ou censura exigível nestas circunstâncias.

Delimitados os fundamentos jurídicos sobre o tema em julgamento
, passo a análise do mérito recursal,
diante da inexistência de teses preliminares.

Preambularmente, importa deixar bem vincado que, na espécie, em análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal,
a

materialidade e a autoria delitivas
restaram sobejamente demonstradas por meio do laudo de perícia técnica em objeto (ID 6049706, pág. 6), requisição de perícia necroscópica e depoimentos prestados na esfera policial e em juízo, notadamente a confissão do réu.

Ocorre que, a despeito de a tipicidade da conduta praticada pelo réu restar incontroversa, a defesa requer a reforma da sentença condenatória, sob o fundamento de que
o apelante agiu acobertado pela causa excludente de ilicitude da legítima defesa,
defendendo-se de “um tapa” e “de injustas ameaças de morte proferidas por parte da vítima”, desferindo um golpe de canivete “proporcional à gravidade das ameaças proferidas” e “ao fato de ter subtraído seus valores monetários”,
razão pela qual pleiteia a sua absolvição.

Em contraponto, o Órgão Ministerial de 1º grau rechaça a tese de legítima defesa, pugnando pela manutenção da condenação sob o fundamento de que “houve a intenção de lesionar a vítima”, máxime em razão da “desproporção dos meios utilizados para a ‘defesa’ do apelante”, ao passo que a d. Procuradoria de Justiça destaca a inexistência de provas da alegada injusta agressão praticada pela vítima, manifestando-se pela manutenção da sentença objurgada.

Na espécie,
em análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal,
verifica-se que a ilicitude da conduta do apelante restou demonstrada por meio das provas materiais e testemunhais colhidas na esfera policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação do apelante, uma vez que não restou comprovada que a ação delitiva foi praticada em legítima defesa.

A esse propósito, é cediço que não há crime quando o agente pratica o fato típico em legítima defesa, hipótese em que o monopólio do
jus puniendi
pelo Estado é excepcionado para permitir a repulsa à injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem, desde que haja o emprego moderado dos meios necessários.

Entrementes, “valendo-se do quanto disposto no Código de Processo Civil, que dispõe que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (NCPC, art. 373, II, do novo CPC),
à defesa no processo penal compete o ônus da prova quanto às excludentes de ilicitude, da culpabilidade, ou acerca de causa extintiva da punibilidade.
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal.
11ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 588).

Na esteira da doutrina, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que
“de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo que, no sistema acusatório, cabe ao órgão do Ministério Público provar a materialidade e autoria delitiva, e, por outro lado, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder punitivo estatal. Alegando legítima defesa, cabe demonstrar a presença dos requisitos estabelecidos em lei, pena de afastamento da possibilidade de absolvição por referida motivação”
(TJ-SC - APR: 20150365005 Videira 2015.036500-5, Relator: Jorge Schaefer Martins, Data de Julgamento: 27/08/2015, Quarta Câmara Criminal), não tendo a defesa logrado êxito em comprovar a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa na espécie.

Nesse particular, verifica-se que a
testemunha de acusação Ilson Bernardo do Nascimento
(ID 6049722 e 6049722) relatou em juízo que “viu, mas de longe” o réu golpear a vítima e depois fugir,

mas
não viu a injusta agressão pela vítima, acrescentando que “ninguém estava imaginando que isso ia acontecer porque foi só aquelas conversinhas lá entre eles e aí pronto”.

Outrossim,
a testemunha de acusação Antônio Andson Castro da Silva
(ID 6049724
), afirmou que “lá não teve discussão não” e que “não tem conhecimento do porquê de ele ter feito isso
”, acrescentando que a vítima não portava nenhuma arma, o que se coaduna ao depoimento da testemunha de acusação Raimundo de Sousa Santos (ID 6049725), proprietário do “Bar do Anderson”, local em que o crime foi praticado, que por sua vez
narrou que em seu estabelecimento “não teve discussão nenhuma e quando virei o menino já vinha correndo para me dizer e quando eu saio já tinha acontecido”,
acrescentando que
“não viu não” a suposta desavença ensejadora do crime e que “pensa que isso não aconteceu não porque ninguém lá (no Bar do Neguinho) sabia disso não” e que, do local onde estava, “se tivesse ocorrido alguma briga, tinha escutado”
.

Não obstante, a
testemunha de acusação Francisco José Lima Menezes
(ID 6049726 e 6049727), proprietário do “Bar do Neguinho”,
afirmou em juízo que no seu estabelecimento “não teve briga, nem confusão e nem nada” e que viu que “eles conversavam, eles dois”, mas que “não parecia briga”
.

Neste espeque, “
embora alegue que agiu em legítima defesa, não há nos autos provas que amparem suas declarações, contrariando o disposto no art. 156 do CPP
”, conforme entendimento desta E. Corte de Justiça Estadual (TJPA,
ApCrim n. 00033654420148140022
, Rel. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, DJe: 07/01/2019, cf.
https://bit.ly/3jWZBl7
).

Desta feita, a alegação defensiva de que o recorrente estava se defendendo de um tapa e “de injustas ameaças de morte proferidas por parte da vítima” encontra-se totalmente isolada nos autos, uma vez que nenhuma das testemunhas presenciou as alegadas agressões, a despeito de o desenvolvimento da conduta delitiva ter ocorrido em local público e movimentado, sendo certo que “
a ausência de provas capazes de comprovar que a acusada agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que para isso, valeu-se, moderadamente, dos meios necessários para cessá-la, impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do CP
.” (TJDFT, ApCrim n. 00049624720178070019, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, DJE: 09/02/2023, cf.
https://bit.ly/2GpuNRT
).

Acrescente-se a isso que o próprio réu afirma ter reagido às ofensas verbais e ao suposto tapa que recebeu da vítima com um golpe de arma branca do tipo canivete,
o que evidencia reação desproporcional e, portanto, incompatível

com o instituto da legítima defesa

que, por sua vez, demanda a utilização moderada do(s) meio(s) necessário(s), compreendido como “aquele suficiente para afastar a agressão injusta
” (MASSON, Cleber.
Direito Penal:
parte geral. 14ª ed. São Paulo: Método, 2020, p. 349).

Nesse contexto, resta evidente que
a tese de legítima defesa não guarda a mínima consonância com as provas reunidas nos autos
, as quais demonstram cabalmente que
estão “ausentes os requisitos insertos no artigo 25 do Código Penal, os quais são imprescindíveis para a caracterização de tal excludente de ilicitude
.” (TJMG, ApCrim n. 1.0290.13.005986-5/001, Rel. Desembargador Kárin Emmerich, 1ª Câmara Criminal, DJe 30/05/2018, cf.
https://bit.ly/3YqiBHJ
).

Destarte, conclui-se que a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos coligidos aos autos, razão pela qual
as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida
,
posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada
, ressaindo inexistir, no contexto do efeito devolutivo amplo da apelação ilegalidade manifesta capaz de autorizar a reforma do julgado além dos estreitos limites das alegações recursais.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 27/04/2023